Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753377-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA DESPACHO Da detida análise da petição recursal, verifica-se que não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correlata. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora